Tribunal: TJES
Processo: 5013388-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013388-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO CITIBANK S A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTO (DIMP). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONVÊNIO CONFAZ Nº 134/16 E CONVÊNIO Nº 166/22. SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR NATUREZA DA OPERAÇÃO FINANCEIRA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por BANCO CITIBANK S.A., para que a impetrante entregue a Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP) apenas com a indicação dos saldos globais por cliente, sem individualização das informações conforme a natureza da operação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se a exigência de individualização das informações na DIMP por natureza da operação financeira, conforme previsto no Convênio CONFAZ nº 134/16 e atualizado pelo Convênio nº 166/22, viola o sigilo bancário, conforme disposto na Lei Complementar 105/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de fornecer informações individualizadas por natureza da operação financeira não viola o sigilo bancário, pois não identifica a origem ou a natureza específica dos gastos, mas apenas a modalidade da operação financeira (cartão de crédito, débito, PIX, etc.).

A Lei Complementar 105/2001 veda a identificação da origem e natureza dos gastos, mas não proíbe a segregação das informações globais conforme o tipo de operação financeira realizada, sendo legítima a exigência prevista nos convênios questionados.

A proteção ao sigilo bancário/fiscal é mantida, uma vez que as informações prestadas na DIMP não permitem a identificação do pagador/comprador ou do objeto específico da transação, apenas informando os montantes globais por modalidade de operação.

A DIMP constitui obrigação tributária acessória necessária para a fiscalização e combate à sonegação fiscal, estando em conformidade com o disposto no artigo 6º da Lei Complementar 105/2001, como reconhecido pelo STF no julgamento do Tema 225 de Repercussão Geral.

A sentença deve ser reformada, uma vez que não restou demonstrado direito líquido e certo da impetrante de limitar a entrega das informações aos saldos globais por cliente, sem individualização conforme a modalidade de operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de individualização das informações na Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP) por natureza da operação financeira, prevista no Convênio CONFAZ nº 134/16 e atualizado pelo Convênio nº 166/22, não viola o sigilo bancário, desde que não haja identificação da origem ou natureza específica dos gastos. 2. A DIMP, como obrigação tributária acessória, é legítima e necessária para a fiscalização fiscal, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar 105/2001.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, §1º; LC nº 105/2001, arts. 5º e 6º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 601.314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016 (Tema 225 de Repercussão Geral); TJ-SP, Apelação Cível nº 1024375-83.2023.8.26.0053, Rel. Des. Souza Nery, 12ª Câmara de Direito Público, j. 21/02/2024; TJMG, APCV 5136380-30.2023.8.13.0024, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível, j. 09/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e conhecer da remessa necessária para reformar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, no mandado de segurança impetrado por
BANCO CITIBANK S.A,
a qual concedeu a segurança pleiteada, para
“determinar que a impetrante entregue a Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP) de seus clientes apenas com a indicação dos saldos globais por cliente e determinar que as autoridades coatoras se abstenham de aplicar quaisquer penalidades em razão da não apresentação das informações de forma individualizada”
.

Em seu recurso (ID 7611248), o Apelante assevera que inexiste quebra de sigilo bancário, diante da ausência de detalhamento sobre pagador, origem, qualidade ou objeto dos recursos. Argumenta que trata-se de transferência do sigilo das instituições financeiras para Administração Fazendária.

Contrarrazões (ID 7611250) pelo desprovimento do apelo, com a consequente confirmação da sentença.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID 7882231), que declina de sua intervenção no
writ.

Pois bem.

Haja vista a prejudicialidade entre as matérias versadas no apelo voluntário e aquelas devolvidas para análise da instância revisora em sede de reexame necessário, procedo ao julgamento conjunto de ambos.

Dito isso, adianto que, após detida análise dos autos, concluí que a pretensão autoral não merece guarida, motivo pelo qual deve ser conferido provimento à apelação, com a reforma da sentença proferida na origem.

A controvérsia cinge-se à pretensão do
BANCO CITIBANK S.A
, que busca reconhecimento do direito de entregar a Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP) apenas com indicação dos montantes globais mensalmente movimentados por cada cliente.

Aduz a impetrante que o CONFAZ editou o Convênio nº 134/16, com redação dada pelo Convênio nº 166/22, impondo às instituições financeiras a obrigação de fornecer informações individualizadas de seus clientes, protegidas por sigilo bancário.

Ocorre que, o convênio introduziu a chamada “versão 9” do DIMP, com vigência a partir de 01/04/2023, que determina que devem ser transmitidas as informações individualizadas das transações de cada cliente, separados conforme a natureza da operação: cartão de crédito, débito, PIX, transferência de recursos e assim sucessivamente.

Assim, alega a parte impetrante, ora apelada, que referida determinação viola o disposto na Lei Complementar 105/2001, em especial o artigo 5º, §2º:

Art. 5° O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.

[...] §2°
As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados
.

Entretanto, a despeito do que pretende fazer crer a impetrante, não vislumbro de que forma a nova determinação da Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP) viola o direito ao sigilo de informações. Isso considerando que, a despeito da exigência da indicação da forma de pagamento, a referida informação continua a ser prestada de forma global sobre o meio de pagamento, sem identificação da natureza do gasto.

Outrossim, a Lei Complementar 105/2001 não estabelece vedação de que a informação global seja separada conforme o tipo de operação financeira realizada. Isto é, não há determinação de que a informação global dos gastos abarque a soma de todas as operações realizadas pelo titular, sendo razoável que haja separação mínima do tipo de transação, conforme previsto no DIMP.

Até porque, a individualização da natureza da operação não afronta a legislação, que veda apenas a identificação da “natureza dos gastos”. Ou seja, o legislador pretendeu evitar que as declarações de informações de pagamento identificassem a finalidade concreta dos gastos, sem impedir a simples separação de tais gastos conforme do tipo de operação financeira realizada (cartão de crédito, débito, PIX, transferência de recursos e assim sucessivamente).

A proteção da intimidade do adquirente de determinada mercadoria impede a identificação da origem dos recursos - quem realizou o pagamento -, bem como a natureza dos gastos - o que foi efetivamente adquirido -, sem que exista vedação à identificação global dos montantes gastos conforme cada modalidade de transação financeira.

Em suma, parece existir confusão da impetrante da diferença entre a “natureza dos gastos” - cuja identificação é vedada pela LC 105/2001 - e a “natureza da operação financeira”, que diz respeito apenas ao método utilizado para realização da movimentação financeira; sendo que a lei não veda identificação genérica da natureza da operação financeira.

Logo, não há que se falar em quebra de sigilo bancário/fiscal, notadamente quando o ato normativo questionado não permite identificação de quem é efetivamente o pagador/comprador ou do objeto do negócio jurídico; inexiste detalhamento no DIMP acerca da origem ou qualidade dos recursos, sendo mantido direito à privacidade e à intimidade.

Infere-se da leitura do ato normativo (ID 7611058) que as informações são globalizadas, todavia essa globalização é feita em níveis restritos, ou seja, se refere à totais movimentados pela pessoa a que se referem os dados (titular das contas bancárias), totais movimentados por cada conta bancária, totais por operações nacionais ou internacionais, e totais por tipo de meio utilizado para a movimentação.

Nesse sentido, a única estratificação que deve ser informada, sem deixar de se referir a totais mensais, é com relação às operações realizadas por transferência e por PIX, devendo ser indicada apenas se a parte envolvida é pessoa física ou jurídica.

A esse respeito, vejamos como tem se posicionado a jurisprudência:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105 DE 10.01.2001. IMPETRANTE QUE BUSCA O DIREITO DE ENTREGAR A DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTO – DIMP APENAS COM INDICAÇÃO DOS MONTANTES GLOBAIS MENSALMENTE MOVIMENTADOS POR CADA CLIENTE.
Convênio nº 134/16, com redação dada pelo Convênio nº 166/22 e versão 9 do leiaute da DIMP que não infringem a legislação. Informação do montante global por tipo de movimentação financeira que não implica em quebra de sigilo.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: 1024375-83.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 21/02/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTO (DIMP). CONVÊNIO ICMS Nº 134/2022. ATO COTEPE Nº 116/2022. SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O sigilo financeiro configura direito fundamental consagrado no texto constitucional que visa efetivar a proteção do sigilo de dados, bem como da tutela da intimidade e da vida privada. Ao efetivar o comando do § 1º do art. 145 da CF/1988, o legislador infraconstitucional, por meio de Lei Complementar Federal nº 105/2001, dispôs, em seus arts. 5º e 6º, sobre o acesso das autoridades e agentes fiscais tributários a dados protegidos por sigilo financeiro.
A obrigação acessória constituída pela entrega da DIMP corresponde à exigência fundada no poder de fiscalização consagrado pelo artigo 6º da LC nº 105/2001, que não faz qualquer restrição ao nível de detalhamento das informações prestadas. O referido dispositivo legal materializa o poder/dever de verificação dos registros das instituições financeiras, quando existe procedimento fiscal em curso e a medida se torna indispensável. A importância da entrega da DIMP sobreleva-se no combate à sonegação, à informalidade e à concorrência desleal. Não se sustenta tese de que a obrigação acessória de entrega da DIMP estaria a determinar a individualização de informações financeiras, o que implicaria em violação ao sigilo financeiro.
Recurso improvido. (TJMG; APCV 5136380-30.2023.8.13.0024; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Levenhagen; Julg. 09/05/2024; DJEMG 10/05/2024)

A Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP) possui natureza jurídica de obrigação tributária acessória, que permite aos Estados averiguar se as empresas estão contribuindo com o ICMS de maneira correta.

Por conseguinte, as instituições financeiras também precisam fornecer às autoridades fiscais informações sobre operações financeiras realizadas pelos beneficiários de pagamentos, ainda que não sejam contribuintes do ICMS.

Nesse trilhar, o STF, ao fixar o Tema 225 de Repercussão Geral, discutindo a constitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, que permitiu o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras diretamente ao Fisco, sem autorização judicial, fixou a seguinte tese:

I -
O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
;

II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1º, do CTN."

Portanto, a obrigação acessória constituída pela entrega da DIMP corresponde à exigência fundamentada no poder-dever de fiscalização consagrado pela Lei Complementar 105/2001, o que abarca as instituições financeiras.

Ante
o exposto, conheço da apelação interposta para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de denegar a segurança pleiteada, pois não comprovado o direito líquido e certo alegado, conforme fundamentação supra. Ademais,
conheço da remessa necessária e reformo a sentença
, nos termos do apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/07/2024 às 15:42:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52273330072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e dou provimento ao recurso.

Acompanho o eminente relator.